Tribunal: TJDFT
Processo: 0734347-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BOLETO. PAGAMENTO EFETUADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR A BENEFICIÁRIO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto fraudulento referente à parcela de contrato de financiamento celebrado com o Banco Volkswagen S.A.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 76702896).
3. Na origem, o autor alegou ter quitado boleto bancário adulterado após contato com suposto representante do banco, sustentando que os fraudadores tiveram acesso a seus dados pessoais e contratuais em razão de falha de segurança da instituição financeira, o que configura vazamento de dados e enseja responsabilidade civil com fundamento no CDC e na Lei Geral de Proteção de Dados (arts. 42 e 43 da LGPD).
4. Em suas razões recursais, o autor requereu a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, declarar a quitação da parcela e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões controvertidas consistem em: (i) definir se há prova de vazamento de dados pessoais e contratuais que vincule a instituição financeira à fraude para configuração de fortuito interno; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes do golpe do falso boleto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. Nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, e dos arts. 42 e 43 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), a responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor/titular dos dados ou de terceiros.
7. No caso concreto, o conjunto probatório revela que o próprio recorrente contatou número de telefone não oficial, obtido por intermédio de terceiros, para solicitar a segunda via do boleto de pagamento, e realizou a transferência em favor de beneficiário estranho à relação contratual (“Grupo Administrativo S.A. Ltda.”), divergente da instituição financeira legítima.
8. O autor não apresentou a íntegra da conversa mantida via aplicativo, o que impede qualquer conclusão quanto à alegada prévia posse de informações sensíveis pelos golpistas. A prova produzida nos autos não é hábil a comprovar vazamento de dados pela instituição financeira ou qualquer deficiência em seus sistemas de segurança. As mensagens juntadas aos autos demonstram que os golpistas solicitaram dados pessoais e contratuais ao próprio consumidor, os quais foram espontaneamente fornecidos, inexistindo prova de que já possuíam tais informações previamente. Assim, não há elemento que comprove o alegado vazamento de dados por parte do banco ou qualquer deficiência em seus sistemas de segurança.
9. Além disso, o autor já havia sido vítima de golpe semelhante anteriormente, circunstância que reforça sua falta de cautela ao efetuar pagamento por meio de canal não oficial. Diante disso, não é possível imputar à instituição financeira o dever de considerar quitada parcela paga em favor de terceiro totalmente alheio ao contrato.
10. No caso em apreço, o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta do consumidor e de terceiros, configurando culpa exclusiva apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do deferimento da gratuidade da justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.